Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0728313-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de apontada decisão que teria indeferido o pedido de levantamento de valores bloqueados via Bacen Jud. Sustenta a agravante que o MM. Juiz a quo teria determinado o bloqueio dos valores antes de decorrido o prazo para impugnação. Aduz que os valores bloqueados inviabilizam o funcionamento da empresa agravante, diante da necessidade de pagamentos das verbas trabalhistas de seus empregados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na conta da agravante. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que ausente se faz requisito de admissibilidade do recurso. A uma, porque não se admite em sede de plantão judicial pedidos de levantamento de dinheiro ou valores, nem os de liberação de bens apreendidos. A duas, porque o ato do juízo a quo não se reveste de conteúdo decisório, pois apenas determinou a intimação da autora, ora agravada, para que se manifestasse sobre a proposta de parcelamento do débito e substituição da penhora, determinando, após, o retorno dos autos para deliberação, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi bloqueado via BACENJUD o valor de R$ 43.895,89 nas contas da executada. A parte devedora oferece proposta de parcelamento da dívida e bens em substituição à penhora "on line" realizada, conforme petições de Id's. 51645716 e 52050478. A penhora observará, preferencialmente, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, conforme dispõe o artigo 835, inciso I, do CPC. Portanto, para que seja deferido o pedido de substituição da penhora, faz-se necessária a anuência do autor/exequente. Intime-se o autor para manifestar-se acerca das propostas de parcelamento da dívida e substituição da penhora, conforme petições de Id's. 51645716 e 52050478, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, anote-se a conclusão para deliberação.” Verifica-se, do despacho (ID 52581709), que, apesar de ter sido denominado como decisão, não solucionou qualquer controvérsia. Não se trata, portanto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho ordinatório ou de mero expediente, inviabilizando a análise pela Corte Revisora sob pena de supressão de instância. Assim, no caso em tela, por ora, a ordem atacada não se mostra passível de recurso, nem a irresignação manifestada comportaria qualquer sanatória prévia à presente decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência desta c. Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO ORDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Tribunal é órgão de revisão, de modo que para processar agravo de instrumento se mostra imprescindível que o Magistrado singular tenha previamente se manifestado sobre o inconformismo da parte. 03. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1206395, 07143467920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AO EXECUTADO. REQUISIÇÃO. VIABILIZAÇÃO DE FUTURA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a requisitar informações a terceiros sobre imóveis e pagamento de aluguéis da titularidade e destinados ao executado qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Agravo Interno conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão 1197144, 07042345120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 2019-12-30 12:28:08.363. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista